Tribunal: STF
Processo: RE 91188
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
- ADVOGACIA. IMPEDIMENTO.
OS IMPEDIMENTOS PARA ADVOGAR SÃO OS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES DE CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO
DA ADVOCACIA (ART. 8., XVII, 'R', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
- O IMPEDIMENTO, A QUE ALUDE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, DE QUE O MEMBRO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO-MEMBRO ADVOGASSE, SOB PENA DE PERDA
DO CARGO PÚBLICO, NÃO O IMPOSSIBILITA DE ADVOGAR, MAS PODE TORNA-LO
PASSIVEL DESSA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE.
- INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO FEDERAL,
NA ORBITA DE SUA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, EM FACE DE LEGISLAÇÃO
ESTADUAL, QUE OBSERVOU, TAMBÉM, SUA ESFERA DE COMPETÊNCIA, UMA VEZ
QUE O CONFLITO DE LEIS NO TEMPO, NO QUAL SE PODE DISCUTIR A
EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, SÓ OCORRE ENTRE LEIS QUE SEJAM
COMPETENTES PARA DISCIPLINAR A MESMA MATÉRIA, E O FACAM EM MOMENTOS
DISTINTOS E DE FORMA COLIDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.